Tribunal: TJMT
Processo: 1003507-70.2022.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003507-70.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA CLEMENTE - CPF: 894.530.003-10 (APELANTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), SIDNEI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), RAFAEL ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 038.268.531-80 (ASSISTENTE), NAYARA RAFAELA DA SILVA MACIEL - CPF: 042.559.261-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– APELO DESPROVIDO
.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, logo, n
ão há falar em dúvida sobre a existência dos crimes, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas; e s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não restar desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, lastrear o decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA CLEMENTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA CLEMENTE
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003507-70.2022.8.11.0010, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal
e da contravenção penal descrita no
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
,
às penas privativas de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
e
17 (dezessete) dias de prisão simples
,

respectivamente, estabelecido o regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 178504696, vindica a reforma do
decisum
a fim de que seja
absolvido
de ambas as infrações
,

sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Contrarrazoando o apelo no ID 181009169, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnad e consequente desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela i. Defesa (ID 190568255).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA CLEMENTE
foi
denunciado e condenado
pelos delitos tipificados no
art. 147, do CP e art. 21, da Lei nº 3.688/1941, porque, no dia 21 de fevereiro de 2021, aproximadamente às 20h44min, na residência situada na Rua Timbiras, nº 1469, no bairro São Sebastião, na Cidade de Jaciara/MT, praticou vias de fato contra a vítima
Naiara Rafaela da Silva Maciel
e no mesmo contexto ameaçou, utilizando-se de uma faca, causar mal injusto e grave a ofendida.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

A
materialidade
das infrações penais perpetradas contra a vítima
Naiara Rafaela da Silva Maciel
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termo de Apreensão, Termo de Representação Criminal, Pedido de Providências Protetivas.

No mesmo sentido, a
autoria
das infrações ressai induvidosa a partir das declarações orais obtidas tanto na fase investigativa como em juízo, com especial releve à palavra da vítima, firme e coerente em atestar a ocorrência dos ilícitos.

Com efeito, sob o crivo do contraditório judicial (ID 172137235) a ofendida ratificou as declarações prestadas à autoridade policial (ID 172137200), descrevendo de forma segura e coerente a ocorrência de ambos os episódios narrados na exordial acusatória e confirmando que sentiu medo real das ameaças e temeu pela sua vida, sua segurança e de sua filha.

Assim, em síntese, contou que no fatídico dia estavam em casa quando se iniciou uma discussão na qual o acusado alegava que a vítima estaria o traindo e, em meio a ofensas verbais,
WAGNER
jogou uma pedra de gelo na vítima,
pegou uma faca e começou a passar em seu pescoço e na sua boca
, dizendo que iria matá-la; além disso, de acordo com
Naiara
,
o réu puxou seu cabelo por várias vezes e a enforcou
.

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha ouvida em juízo,
Sidnei Ferreira da Silva
, Policial Militar que atendeu a ocorrência, salientou se recordar do chamado da vítima que declarou ter sofrido agressões do companheiro, que também teria utilizado de uma faca para lhe ameaçar; relembrou a apreensão da faca no local, bem como da presença de marcas na região do pescoço da vítima (ID
172137235).

De outro lado, o réu, durante o seu interrogatório em juízo (ID 172137235), em síntese, negou veementemente ter agredido a vítima ou a ameaçado, afirmando que toda a história foi inventada por ela para prejudicá-lo; disse que constantemente
Naiara
tinha comportamentos agressivos e crises de ciúmes e que o relacionamento sempre foi conturbado por ações inconsequentes da parte dela.

Dentro desse contexto, jungindo todos esses elementos de convicção à especial
importância conferida à palavra da vítima em hipóteses como a
sub judice

(
STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019
), corroborada pelo testemunho judicial do agente público que atendeu a ocorrência, a conclusão alcançada é de que
subsistem meios de prova legítimos para amparar o édito condenatório tal como prolatado
, conforme a jurisprudência da c. Corte Cidadã.

Além disso, não se pode olvidar que, quanto à
contravenção penal
, a
presença de laudo pericial para atestar a ocorrência dos fatos é dispensável
, considerando o sólido entendimento jurisprudencial no sentido de que
a contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito
,
pois é a infração penal expressamente subsidiária
, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte.

Nesse sentido é jurisprudência deste Tribunal, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, razão pelo qual a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a ocorrência mediante outros elementos de prova, como a testemunhal. (STJ, HC nº 274.431/SE)
(TJMT, Ap 29031/2018). (N.U 0002087-85.2015.8.11.0012. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)
(Destaquei)

Ademais, quanto ao
delito de ameaça
,
é imprescindível destacar que o tal crime não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Também é
importante esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se das provas angariadas nos autos

que o
acusado efetivamente praticou vias de fato contra sua companheira, bem como ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades.

Aliás, deve-se ressaltar que, na fase policial, a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu, além do que requereu medidas protetivas (ID 172137196), justamente, porque, como confirmado por ela em juízo, tal acontecimento, à época, lhe despertou medo e angústia.

Dentro dessa perspectiva, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente, e inexiste contraponto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal de ameaça imputada ao acusado, não prosperando a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação.

Posto isso,
rejeita-se o pleito absolutório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA CLEMENTE
,

mantendo intactos
os termos da r. sentença proferida

pelo d. Juízo da
3ª Vara da Comarca de Jaciara
/MT

na
ação penal n.º
1003507-70.2022.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024